Tribunal: TJBA
Processo: 8056748-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056748-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANILDES RAMOS DA SILVA

Advogada
:
TATYANA MELLO LIMA

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO MAZZILLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL POR PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DEFICIENTE DA DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PREFACIAL REJEITADA. NO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA OU LIMÍTROFE. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO EM CIDADE DISTANTE 749KM. INVIABILIDADE DO DESLOCAMENTO. NECESSIDADE DE CUSTEIO DO MÉDICO NÃO CREDENCIADO. ART. 4º, I, RESOLUÇÃO 566/2022, ANS. PREDECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056748-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.